Tribunal: STF
Processo: Rcl 86334
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 47 E AOS TEMAS 18 E 1.220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERTENCENTES AO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA E DE INTERESSE JURÍDICO DO RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E.A.F.B., representado por M.F.B., contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Duque de Caxias/RJ, nos autos do Processo nº 0005547-85.2002.8.19.0021, sob a alegação de afronta ao que decidido por esta Suprema Corte nos Temas 18 e 1.220 da repercussão geral, bem como de violação à Súmula Vinculante 47.



    Narra o reclamante que a controvérsia na origem trata do levantamento dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, que têm origem na fase de execução do cumprimento de sentença de pensão alimentícia inadimplida.



    Afirma que o valor dos honorários advocatícios correspondem a 40% sobre o valor total do débito atualizado, totalizando R$ 442.323,16 (quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), montante sobre o qual requer o destacamento e levantamento. 



    Sustenta que, no julgamento dos Temas 18, 134 e 1.220 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 47, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e autonomia jurídica.



    Afirma que houve a liberação de apenas dos 10% de honorários sucumbenciais fixados na fase de execução, sendo que “não apenas o percentual contratual de 30% permaneceu inadimplido, como os 10% liberados foram pagos de forma insuficiente, inferior ao montante correto acrescido de atualização monetária integral” (doc. 1, p. 12). Aduz que os honorários devem ser atualizados até o efetivo pagamento, conforme entendimento do STJ consolidado na Súmula 677/STJ.



    Alega, nesse sentido, que impõe-se o “imediato destacamento, levantamento e atualização monetária dos valores dos honorários advocatícios devidos ao patrono da causa, em estrita observância ao caráter alimentar, à natureza autônoma e à proteção constitucional assegurada à atividade advocatícia” (doc. 1, p. 5)



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de tutela de urgência para determinar o levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, correspondentes a 40% do montante principal, com a devida atualização do crédito alimentar. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com confirmação da tutela antecipada requerida.



    A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo, em síntese, que a decisão reclamada assentou que “o reconhecimento expresso de que o valor do mandado de pagamento expedido em fl. 3205 encontra-se correto e em consonância com o que fora determinado em sentença já transitada em julgado”, tendo sido expedida ordem de pagamento com os dados corretos do causídico, “desde já esclarecendo que não há que se falar em equívoco no valor - sentença transitada em julgada especificou exatamente o montante em UFIRs -, o que foi reiterado, inclusive, pelo juízo "ad quem" na análise do MS” (doc. 26, p. 14). 



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação (doc. 44).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, constata-se a manifesta ilegitimidade ativa do reclamante para o manejo da presente via. Isso porque a controvérsia trazida aos autos cinge-se ao levantamento dos honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, pertencentes ao patrono do reclamante, tendo a reclamação sido proposta pelo menor titular da pensão alimentícia discutida na origem. 



    Ademais, verifica-se, in casu, que a decisão reclamada determinou que as medidas pertinentes ao levantamento dos valores depositados em juízo em favor do ora reclamante sejam feitas nos autos do Processo nº 0001267-12.2018.8.19.0021, no âmbito do qual foi decretada a curatela do reclamante, a fim de evitar confusão patrimonial. É o que se observa dos seguintes excertos da decisão reclamada (doc. 5, p. 1-3):



    “Saliento que, apesar dos inúmeros recursos interpostos pelas partes, tal sentença permaneceu incólume, sendo, portanto, o título a ser observado antes do arquivamento da ação, caminho natural a ser trilhado, posto que inexiste questão meritória pendente de análise por este juízo, que já resolveu o cumprimento de sentença nos limites apresentados.



    Analisando detidamente os autos, verifico que foram realizados diversos requerimentos visando o levantamento de valores. No entanto, significativa parte das determinações constantes na decisão judicial supracitada ainda não foi cumprida, prejudicando crucialmente o exequente Erico, já declarado incapaz de gerir pessoalmente os atos da vida civil por sentença proferida em 29/04/2019 na ação nº 0001267-12.2018.8.19.0021, tramitada perante a 1ª Vara de Família de Duque de Caxias, nos termos seguintes (ids. 143/148):



    "(...) DECRETO A CURATELA DE ÉRICO AUGUSTO FAVACHO BARRADAS, nascido em 16/03/1983, filho de Adalberto da Silva Barradas e Mirian Favacho Barradas, declarando-o totalmente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, conforme dispõe o art. 85, da Lei nº. 13.146, de 06/07/2015 e na forma do art. 1.767, I, do Código Civil, devendo ser representado para os atos da vida civil, tal qual o menor de 16 (dezesseis) anos, não podendo, portanto, emprestar, contratar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar e ser demandado, sem estar devidamente representado por sua CURADORA, sua genitora MIRIAN FAVACHO BARRADAS, que nomeio neste momento, por tempo indeterminado, uma vez que a doença é permanente e incurável, não passível de melhora mediante tratamento especializado, conforme consta no laudo de fls. 82/83 (...)".



    Pois bem. Objetivando o prosseguimento do feito, determino o seguinte: 



    1) Indexador nº 2928: Oficie-se a 1ª Vara de Família desta Comarca informando que nesta ação há crédito em favor do curatelado ENRICO no valor de R$473.010,15 (quatrocentos e setenta e três mil dez reais e quinze centavos), atualmente na conta judicial nº 3200103596365, transferido pelo Banco Itaú em 01/11/2021, conforme indexadores nº 2990, 2992 e 3219. 



    Informe-se, ainda, que nesta data está sendo determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que a referida quantia, com os acréscimos pertinentes, seja transferida para conta judicial vinculada ao Processo nº0001267-12.2018.8.19.0021, a fim de que naquele juízo seja realizado, com as cautelas necessárias, o levantamento da quantia pelo curatelado. 



    Solicite-se, por fim, o desarquivamento do processo mencionado, a fim de que nele possam ser adotadas as medidas pertinentes à satisfação da obrigação. 



    2) Oficie-se IMEDIATAMENTE ao Banco do Brasil determinando a transferência da quantia de R$473.010,15 (quatrocentos e setenta e três mil dez reais e quinze centavos), atualmente na conta judicial nº 3200103596365, para conta judicial a ser vinculada ao Processo nº0001267-12.2018.8.19.0021, à disposição do juízo da 1ª Vara de Família desta Comarca, em favor de ÉRICO AUGUSTO FAVACHO BARRADAS, desvinculando o valor definitivamente da presente ação a fim de evitar confusão processual. 



    3) Junte-se a peça pendente no sistema operacional (ofício nº 1870/2025 oriundo da 16ª Câmara de Direito Privado), já analisada na presente oportunidade. 



    Ciente do indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança interposto pelo causídico/exequente no indexador nº 3131. 



    Ressalto, ademais que, na mesma decisão, consta o reconhecimento expresso de que o valor do mandado de pagamento expedido em fl. 3205 encontra-se correto e em consonância com o que fora determinado em sentença já transitada em julgado. 



    4) Indexador nº 3215: Considerando que o documento constante no indexador nº 3218 expõe ao mesmo tempo as informações "Ted devolvida" e "Situação: Resgatado/Pago" em relação ao Alvará eletrônico de pagamento nº 3179646 (id. nº 3205), referente ao levantamento dos honorários advocatícios, certifique a serventia imediatamente, mediante consulta ao sistema pertinente, se a ordem de pagamento foi ou não cumprida.



    Caso o valor realmente não tenha sido disponibilizado a favor do exequente/causídico, certifique-se acerca da incorreção de dados apontada pelo exequente e, caso necessário, intime-se para fornecimento de eventuais informações adicionais necessárias. 



    Em seguida, em sendo o caso, reexpeça-se o mandado com os dados corretos do causídico, desde já esclarecendo que não há que se falar em equívoco no valor - sentença transitada em julgada especificou exatamente o montante em UFIRs -, o que foi reiterado, inclusive, pelo juízo "ad quem" na análise do MS.” (Grifei)



    Diante deste cenário, constata-se que o reclamante não possui interesse jurídico no deslinde da presente ação com relação à pretensão de levantamento de honorários pertencentes ao advogado, o que revela a ilegitimidade ativa ad causam na espécie.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente